Tribunal: TJDFT
Processo: 0704211-63.2019.8.07.0014
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2025-01-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLICIDADE DE RAZÕES RECURSAIS. PRINCÍPIOS DA UNIRRECORRIBILIDADE E DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. SEGUNDO RECURSO DE APELAÇÃO NÃO CONHECIDO. DIVULGAÇÃO DE CENA DE ESTUPRO OU DE CENA DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DE CENA DE SEXO OU DE PORNOGRAFIA (ART. 218-C, § 1o, DO CÓDIGO PENAL). CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. REGIME PRISIONAL INICIAL. FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Havendo a interposição de dois recursos de apelação pela mesma parte, deve-se conhecer apenas do primeiro, diante da preclusão consumativa e do princípio da unirrecorribilidade.
II. Não há falar em insuficiência probatória, se o acervo fático é harmônico e coeso em demonstrar a prática do delito de divulgação de cena de estupro ou de cena de estupro de vulnerável, de cena de sexo ou de pornografia (art. 218-c, § 1o, do código penal) e os elementos informativos colhidos na delegacia foram confirmados em juízo, propiciando o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo acusado.
III. A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que, nos crimes contra a dignidade sexual, bem como nos cometidos no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima possui inegável valor probatório, sobretudo quando suas declarações são seguras, coerentes e estejam confirmadas por outros meios de provas.
IV. A circunstância judicial da culpabilidade exige, para a sua desvalorização, a comprovação da reprovação social gerada pelo fato criminoso acima da inerente ao próprio tipo penal, o que não ocorreu na espécie.
V. As consequências do crime se traduzem nos efeitos decorrentes da infração penal particularmente para a vítima. Para que haja a exasperação da pena-base, tais efeitos (resultados) devem ultrapassar a normalidade do tipo.
VI. Não excedendo a pena ao quantum de 4 (quatro) anos de reclusão e possuindo o apelante circunstâncias predominantemente favoráveis, impõe-se a fixação do regime aberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade.
VII. Segundo recurso não conhecido. Primeiro recurso parcialmente provido.